Tribunal: TJSP
Processo: 2215823-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215823-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante MARIA
DO CARMO GOMES, são agravados MAURA DE ALMEIDA FOGASSA,
MARIA IRENE GOMES, JOSÉ ANTÔNIO ANTONIO FOGAÇA GOMES, JOSÉ
MARTIM GOMES (ESPÓLIO) e BENEDITA ALBINA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215823-98.2020.8.26.0000 -Voto no 7743
2
Agravo de Instrumento no 2215823-98.2020.8.26.0000
Agravante: Maria do Carmo Gomes
Agravados: Maura de Almeida Fogassa, Maria Irene Gomes, José
Antônio Fogassa Gomes e Benedita Albina Gomes
Foro: Botucatu (1a Vara Cível)
Juíza de Direito: Marcus Vinicius Bachiega
Voto no 7743
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA
COM ALIENAÇÃO JUDICIAL EM HASTA
PÚBLICA.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
Indeferimento. Inconformismo. Descabimento.
Conjunto probatório que afasta a recorrente do
estado de pobreza, não permitindo verificar a
alegada hipossuficiência financeira. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Maria do Carmo Gomes contra a r. decisão exarada à fl. 49 dos
autos da ação de extinção de condomínio cumulada com alienação
judicial em hasta pública, ajuizada em face de Maura de Almeida
Fogassa, Maria Irene Gomes, José Antônio Fogassa Gomes e
Benedita Albina Gomes, que indeferiu o pedido de gratuidade da
justiça formulado pela ora agravante, nos seguintes termos:
“(...)
A
documentação
apresentada
(fls.16)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215823-98.2020.8.26.0000 -Voto no 7743
3
demonstra que a parte autora aufere rendimentos
superiores à média nacional, afastando, assim, qualquer
conclusão sobre ser pobre.
Indefiro os benefícios da gratuidade judiciária.
Concedo o prazo de 15(quinze) dias para que recolha as
custas e taxas, sob pena do cancelamento da
distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. (...)”.
Inconformada, sustenta a recorrente que, mesmo
ela tendo declarado e comprovado não possuir condições
financeiras de custear o processo, a gratuidade lhe foi indeferida,
desrespeitando-se ao art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.
Assevera,
pois,
que,
porquanto
aufira
rendimentos no importe de R$ 4.099,00, paga R$ 1.100,00 de
aluguel, restando-lhe dinheiro tão somente para compra de
medicamentos e alimentação.
Informa, também, que o contrato de honorários
com seu causídico particular se deu na modalidade do êxito, sendo
pagos somente com o proveito econômico advindo da venda do
imóvel sub judice.
Defende,
ainda,
que
a
mera
declaração
de
pobreza, para fins de obtenção do benefício almejado, já é
absolutamente suficiente e constitui circunstância inarredável, haja
vista a existência de presunção de veracidade.
Pugna,
assim,
pela
reforma
da
r.
decisão
vergastada, para que lhe seja concedido o benefício integral da
assistência judiciária gratuita.
Recurso
tempestivo,
sem
preparo,
sendo
dispensadas as informações e a contrariedade, esta última ante a
ausência de angulação de representação processual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215823-98.2020.8.26.0000 -Voto no 7743
4
Malgrado a irresignação manifestada e a argumentação despendida, o presente recurso não comporta
provimento, uma vez que a agravante não logrou êxito em
demonstrar a alegada hipossuficiência econômica. Pelo contrário,
os documentos já apresentados e as próprias alegações da
recorrente a afastam do estado de pobreza.
Preservado e respeitado entendimento diverso,
não basta a simples afirmação de hipossuficiência financeira para a
concessão da gratuidade, porquanto o referido pedido, não só deve
ser justificado, mas também, nas circunstâncias, devidamente
comprovado.
Com efeito, o § 2o, do art. 99, do Estatuto
Processual vigente estabelece que “o juiz somente poderá indeferir
o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade”.
No entanto, a questão não pode ser tratada com a
simplicidade que a recorrente coloca, no sentido de ser suficiente a
simples afirmação.
É que, expressamente, o art. 5°, inciso LXXIV,
da Constituição Federal, exige a comprovação da insuficiência de
recursos. Confira-se: “O Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
Acerca do tema, confira-se também a valiosa
lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:
“O
juiz
da
causa,
valendo-se
de
critérios
objetivos, pode entender que a natureza da ação movida
pelo
impetrante
demonstra
que
ele
possui
porte
econômico para suportar as despesas do processo. A
declaração pura e simples do interessado, conquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215823-98.2020.8.26.0000 -Voto no 7743
5
seja o único entrave burocrático que se exige para
liberar o magistrado para decidir em favor do
peticionário, não é prova inequívoca daquilo que se
afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres
se de outras provas ou circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é
aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao
magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do
conceito do termo pobreza, deferindo ou não o
benefício” (in Código de Processo Civil Comentado, 18a
ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, pág. 412).
Assim, verifica-se que a presunção iuris tantum
que emerge da declaração firmada, impõe ao postulante do
benefício processual a efetiva demonstração da hipossuficiência
alegada, isto sem afastar a possibilidade de ver, de pronto, seu
pleito indeferido, quando as circunstâncias, como no caso,
indicarem não ser o pretenso beneficiário pobre, na acepção
jurídica do termo.
No
caso
em
testilha,
à
fl.
16
dos
autos
originários, verifica-se que a agravante aufere como benefício
previdenciário a importância de R$ 4.099,00, hipótese esta que
conspira contra a cogitada hipossuficiência, visto que, apesar de
não haver previsão legal acerca do limite para a concessão da
benesse requerida, entende-se como razoável que a renda familiar
do postulante seja igual ou inferior a três salários mínimos, sem
prejuízo de verificação do caso concreto e o abrandamento do
critério, se constatado motivo excepcional relevante, o que não se
vislumbra.
Referido parâmetro também é adotado tanto pela
Defensoria Pública da União (Resolução do CSDPU no 85 de
11.02.2014) quanto do Estado de São Paulo (Deliberação do CSDP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215823-98.2020.8.26.0000 -Voto no 7743
6
no 137 de 25.09.2009), órgãos esses incumbidos de prestar
assistência jurídica gratuita:
“Art. 1o Presume-se economicamente necessitada
a pessoa natural que integre núcleo familiar, cuja renda
mensal bruta não ultrapasse o valor total de 3 (três)
salários mínimos.” (Resolução do CSDPU no 85 de
11.02.2014).
“Art. 2o Presume-se necessitada a pessoa natural
integrante
de
entidade
familiar
que
atenda,
cumulativamente, as seguintes condições:
I
aufira renda familiar mensal não superior a
três salários mínimos federais;” (Deliberação do CSDP
no 137 de 25.09.2009).
Nesta
mesma
perspectiva,
mutatis
mutandis,
confira-se como já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça
Bandeirante: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão de indeferimento da gratuidade de justiça.
Declaração de pobreza insuficiente por si só.
Aposentado com proventos líquidos superiores a
três salários mínimos. Ausência de comprovação
da situação de miserabilidade. Decisão mantida.
Agravo não provido. (Agravo de Instrumento no
2018585-71.2020.8.26.0000, Rel. Marcelo Semer,
j. 02.03.2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de justiça
gratuita.
Hipossuficiência
não
demonstrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215823-98.2020.8.26.0000 -Voto no 7743
7
Presunção de veracidade da declaração de pobreza afastada. Crédito de benefícios
previdenciários em valor mensal superior a três
salários mínimos. Critério de renda familiar de
até três salários mínimos, adotado pela Defensoria Pública e prestigiado por esta
Colenda Câmara, para reputar necessitada a
pessoa natural. Gratuidade incabível. Custas
ínfimas. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2002001-26.2020.8.26.0000, Rel. Jonize Sacchi
de Oliveira, j. 28.02.2020).
Ademais, ad argumentandum tantum, cumpre
ressaltar que, malgrado o patrocínio por advogado particular não
impeça a concessão do benefício almejado (art. 99, § 4o, do CPC),
não se pode negar que a contratação remunerada (hipótese que não
restou afastada no caso em tela) serve como elemento de convicção
para refutar a cogitada ausência de condições financeiras.
Outrossim, não é demais lembrar que não existe
gratuidade propriamente dita, pois, quando há concessão dos
benefícios da justiça gratuita, as despesas são custeadas pelo
Estado e, consequentemente, pelo contribuinte, o qual muitas vezes
encontra-se em situação financeira inferior quando comparado com
aquele que pleiteia essa benesse, o que impõe uma análise
minuciosa para a referida concessão, de modo a não restar dúvidas
quanto à hipossuficiência do postulante.
Desta feita, não se trata de negar acesso à justiça
ou de criar obstáculo ao devido processo legal, ao direito de
defesa, mas de realmente fiscalizar a efetiva e correta aplicação de
tão importante benefício, infelizmente banalizado por um grande
número de postulações sem fundamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215823-98.2020.8.26.0000 -Voto no 7743
8
Assim,
ante
todo
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso interposto.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora